Tribunal: TJBA
Processo: 0000096-26.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000096-26.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: defensor dativo Dr. FÁBIO NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIO NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE E INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, ALEGA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA COMINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E PLEITEIA A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL COMPETENTE. MONTANTE FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E DE ACORDO COM O
ESTATUTO DA ADVOCACIA.

I. CASO EM EXAME:

1.
O recurso:
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, que declarou extinta a punibilidade de Claudiomar José dos Santos por prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira hipótese, c/c artigos 109, inciso VI, todos do Código Penal, determinando que o Estado da Bahia arcasse com o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao defensor dativo, Dr. Fabio Nascimento Silva.

2.
O fato relevante.
O processo originário versava sobre contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c Lei 11.340/06), tendo sido a punibilidade do réu extinta em virtude da prescrição. A nomeação do defensor dativo ocorreu em razão da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública na referida comarca.

3.
As decisões anteriores.
O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios considerando a apresentação de resposta à acusação em processo que resultou na extinção da punibilidade por prescrição, arbitrando o valor com base na proporcionalidade, razoabilidade e conformidade com a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4.
Há quatro questões em discussão:
(i) a alegada nulidade da sentença diante da existência do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, criado pela Resolução nº 011/2019; (ii) a inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ quanto à ausência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação de honorários de defensor dativo; (iii) a competência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios e a alegada ausência de contraditório na fixação; e (iv) o suposto valor excessivo dos honorários considerando a efetiva atuação do defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.
Rejeição da preliminar de nulidade por existência de defensoria especializada.
A Resolução nº 011/2019 limita a atuação da Defensoria Pública à defesa em plenário do Tribunal do Júri, o que não se aplica ao caso, visto que se trata de processo sobre contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, com extinção da punibilidade por prescrição, não havendo julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.
Rejeição da preliminar sobre inobservância do Tema 984/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou entendimento de que, embora não haja obrigatoriedade de observância dos valores da Tabela da OAB, esta possui natureza orientadora para arbitramento, sem vincular o julgador, que deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme as peculiaridades de cada caso, o que foi observado na espécie.

7.
Competência do juízo criminal para fixação de honorários.
O magistrado criminal possui prerrogativa de arbitrar honorários advocatícios ao final das demandas patrocinadas por defensores dativos, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia, independente da atuação do Estado no processo. A nomeação do defensor dativo foi necessária para garantia da ampla defesa do acusado desassistido e para o exercício do próprio jus puniendi pelo Estado.

8.
Desnecessidade de intimação específica do Estado.
É prescindível a intimação e cientificação do Estado quanto à nomeação do defensor dativo, pois tal nomeação encontra-se prevista e autorizada por lei. O Estado se faz presente em todo feito criminal por ser titular do jus puniendi, participando da relação jurídica independente da intimação da Procuradoria.

9.
Proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.
O valor de R$ 3.500,00 foi arbitrado considerando a apresentação de resposta à acusação em processo que resultou em extinção da punibilidade por prescrição, encontrando-se condizente com a Tabela da OAB e com os parâmetros do Estatuto da Advocacia, observando a complexidade da causa, grau de zelo profissional e local da prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação criminal conhecida e não provida. Manutenção da sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento:
"1. A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo em processos que não envolvam julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As tabelas de honorários da OAB servem como referência orientadora para fixação de honorários de defensor dativo, sem vincular o magistrado, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios de defensor dativo nomeado em processo penal, independentemente da participação específica do Estado na discussão sobre o valor. 4. A fixação de honorários de defensor dativo deve observar a proporcionalidade ao trabalho realizado e os parâmetros do Estatuto da Advocacia."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, e 109, VI; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.707.896/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.04.2020; Resolução nº 011/2019 do TJBA.

APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000096-26.2020.8.05.0187
, oriundo da a Vara Crime da Comarca de Paramirim /Ba, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado o Bel.
FÁBIO NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 27 de maio de 2025.